Tribunal: TJSP
Processo: 1018997-08.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – pretensão de compelir a requerida a manter o serviço denominado SKY LIVRE sem custo – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado tendo em vista a extinção do sistema de transmissão analógico, substituído pelo digital – inexistência de vício na prestação do serviço da requerida – sentença mantida por seus próprios fundamentos – art. 252 do

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – pretensão de compelir a requerida a manter o serviço denominado SKY LIVRE sem custo – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado tendo em vista a extinção do sistema de transmissão analógico, substituído pelo digital – inexistência de vício na prestação do serviço da requerida – sentença mantida por seus próprios fundamentos – art. 252 do RI/TJSP - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018997-08.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RENATA MARIA COELHO, é apelada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018997-08.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018997-08.2018.8.26.0576
Apelante: Renata Maria Coelho
Apelado: Sky Brasil Serviços Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 36.175
*OBRIGAÇÃO DE FAZER
pretensão de compelir a
requerida a manter o serviço denominado SKY LIVRE sem
custo
ação improcedente com apelo da autora

inconformismo injustificado tendo em vista a extinção do
sistema de transmissão analógico, substituído pelo digital –
inexistência de vício na prestação do serviço da requerida
sentença mantida por seus próprios fundamentos art. 252 do
RI/TJSP - demanda improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por RENATA MARIA COELHO em face de SKY SERVIÇOS
DE BANDA LARGA LTDA., objetivando compelir a requerida a
manter o serviço denominado “SKY Livre” sem qualquer
custo.
2. Segundo a inicial, a autora adquiriu uma
antena SKY que permite acesso aos canais abertos de
televisão sem custo mensal ou anual, mas em maio/17 o
serviço foi interrompido em virtude da exigência de “taxa
de cadastramento”. E, apesar do serviço ter sido
normalizado após contato via e-mail com a requerida,
passado algum tempo foi novamente interrompido, o que não
pode ser admitido.
3. A r. sentença de fls. 165/168 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento dos
honorários do patrono da requerida arbitrados em R$600,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018997-08.2018.8.26.0576 -Voto no
3
observada a gratuidade da justiça.
4. Apelou a autora (fls. 171/180), alegando
que “embora a r. sentença guerreada tenha concluído que a
substituição do sinal analógico pelo digital tenha sido
supostamente divulgado nos meios jornalísticos, inegável
que às respostas aos e-mails enviados pela Apelada em
época própria, em nenhum momento informaram essa mudança
ou mesmo em qual data ocorreria na região da Apelante, se
limitando num primeiro momento a reconhecer e sanar o
vício e em um segundo momento em vincular a continuidade
da transmissão ao pagamento de taxa de recadastramento”
(fls. 174), de onde se conclui pela possibilidade de
manutenção do serviço de transmissão dos canais abertos
pelo sistema vigente à época da contratação. Ademais, não
pode a fornecedora do serviço alterar unilateralmente as
regras de transmissão do sinal, de analógico para digital,
sob pena de violação aos direitos relativos ao objeto e
equilíbrio contratuais previstos no CDC, que também
determina que toda informação referente à prestação de
serviço seja clara e precisa. Ocorre que no caso dos autos
a autora não foi alertada acerca da possiblidade de
alteração do sistema de transmissão, restando evidente o
direito à continuidade do serviço.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 184/196). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6.
O
recurso
não
comporta
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018997-08.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Considerando que a sentença combatida muito bem apreendeu
a questão, fica mantida por seus próprios fundamentos
consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls. 166/168):
“Embora na época da contratação pela autora
lhe tenham sido disponibilizados os canais de
televisão
aberta
sem
custo
algum,
mediante
captação do sinal analógico por meio da antena
SKY Livre fornecida pela ré, por determinação do
Governo Federal, ocorreu a extinção do sistema de
transmissão analógico e a sua substituição pelo
sistema digital.
A substituição do sinal analógico pelo
digital
foi
amplamente
divulgada
nos
meios
jornalísticos e a situação alegada pela ré também
ocorreu com outras operadoras. Portanto, a autora
não podia alegar desconhecimento de que o sinal
analógico não mais existe.
Ademais, essa questão está regulada pelo
Decreto Federal no 8.753/2016, que estabeleceu
que a disponibilização e transmissão de canais
abertos dependia da autorização de cada emissora
de televisão, nos termos do artigo 32, §12 da Lei
no 12.485/2011, que dispõe que:
'Art. 32 - A prestadora do serviço de
acesso condicionado, em sua área de prestação,
independentemente de tecnologia de distribuição
empregada,
deverá
tornar
disponíveis,
sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018997-08.2018.8.26.0576 -Voto no
5
quaisquer ônus ou custos adicionais para seus
assinantes, em todos os pacotes ofertados, canais
de programação de distribuição obrigatória para
as seguintes destinações;
(...)
§12 - A geradora local de radiodifusão de
sons e imagens de caráter privado poderá, a seu
critério, ofertar sua programação transmitida com
tecnologia digital para as distribuidoras de
forma
isonômica
e
não
discriminatória,
nas
condições comerciais pactuadas entre as partes e
nos termos técnicos estabelecidos pela Anatel,
ficando, na hipótese de pactuação, facultada à
prestadora do serviço de acesso condicionado a
descontinuidade da transmissão da programação com
tecnologia analógica prevista no inciso I deste.'
Além disso, diante da adoção do sinal
digital, a antena adquirida pela autora tornou-se
desnecessária para o recebimento dos sinais de TV
aberta, pois bastava a ela adquirir antena
interna ou externa de baixíssimo custo, livre de
qualquer ônus ou despesa mensal, nos termos do
dispositivo legal acima transcrito. Nesse sentido
já se decidiu:
Apelação - Falha na prestação do serviço
Inocorrência - Suspensão dos serviços de TV
aberta que decorre da mudança do padrão analógico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018997-08.2018.8.26.0576 -Voto no
6
existente
na
época
da contratação, para
o
digital, por determinação do governo federal -
Lei 12.485/2011 e Decreto Federal 8.753/2016 -
Disponibilização de sinal que depende de autorização da emissora
de canal
aberto
-
Inocorrência de falha na prestação de serviço ou
de ilícito a justificar a indenização pleiteada -
Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP,
Apelação no 1005946-40.2018, REL. DES. WALTER
EXNER j. 29.8.2019).
Diante disso, inexistindo qualquer vício na
interrupção do fornecimento de sinal analógico
pela ré, de rigor a improcedência da ação.”
7. Diante desse quadro, fica integralmente
mantida a sentença, majorando-se apenas a verba honorária
devida ao patrono da requerida para R$800,00 consoante o
art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.
8. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js